Tribunal: TJSP
Processo: 1017929-29.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta sobretensão na rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC/2002 – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta sobretensão na rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC/2002 – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de eventual oscilação de energia elétrica - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000245994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017929-29.2017.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado AGF BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado, que declara voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA, vencedor, SALLES VIEIRA, vencido, DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E
WALTER BARONE.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1017929-29.2017.8.26.0068
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APELADO: AGF BRASIL SEGUROS S/A
COMARCA: BARUERI
VOTO N. 8970
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial –
Danificação de equipamentos em razão de suposta sobretensão
na rede de energia elétrica – Ação julgada procedente –
Recurso da concessionária ré – Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização –
Arts. 349 e 786 do CC/2002 – Nexo de causalidade não
demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a
inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de eventual
oscilação de energia elétrica - Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito -
Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
192/195, que julgou procedente a “ação regressiva de ressarcimento” ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A contra a ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, para condenar a requerida “ao
ressarcimento da quantia de R$ 13.500,00, devidamente corrigida a partir do
desembolso e acrescida de juros a partir da citação” (fls. 195). Em razão da
sucumbência, condenou a ré ao enfrentamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 197/210, aduzindo que: (i) os laudos
juntados aos autos foram produzidos de forma unilateral, não evidenciando, via de
consequência, o nexo de causalidade entre os prejuízos supostamente sofridos pelos
segurados e a sua atuação; (ii) há excludente de responsabilidade, posto que eventuais
descargas elétricas são oriundas de caso fortuito/força maior; (iii) o termo inicial dos
juros moratórios é a citação.
Contrarrazões às fls. 215/233.
Os autos foram originalmente distribuídos à relatoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Excelentíssimo Desembargador Salles Vieira. Por maioria, esta Colenda Câmara deu
provimento ao recurso, ficando vencido o então ilustre Relator, que declara voto. Em
sequência, os autos vieram a esta Relatoria designada para elaboração do v. acórdão.
É o relatório.
A celeuma versa sobre possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado o seu
segurado, Condomínio Duo Alto de Pinheiros, quanto aos prejuízos ocasionados por
falhas no fornecimento de energia elétrica. A referida indenização decorreu da apólice
número 103884861-0 (fls. 36).
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser
aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre o
segurado e a concessionária é de consumo. Decerto, a requerida é concessionária de
serviço público estadual e, nessa condição, fornece serviços à população.
A jurisprudência deste Augusto Sodalício adota esse mesmo
entendimento:
“Responsabilidade civil - Seguradora que paga prejuízos
de segurado e que teve danificados equipamentos
eletrônicos por conta de brusca oscilação de energia
elétrica oriunda de descargas atmosféricas. Ação
regressiva movida contra a concessionária de energia
elétrica. Ação julgada procedente. Não ocorrência de
cerceamento de defesa. Procedimento sumário e não
especificação de quesitos para perícia reclamada de
forma genérica na oportunidade adequada. Incidência
do Código de Defesa do Consumidor na relação entre a
prestadora de serviços e o consumidor. Prova
satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condomínio. Não caracterização de caso fortuito.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Correção monetária desde o desembolso. Juros
moratórios devidos a partir da citação. Improvimento
do recurso da Concessionária e provimento parcial ao
recurso
da
seguradora
(...)”
(Apelação
n.
0130072-57.2009.8.26.0100; Relator(a): Kioitsi Chicuta;
32a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
01/10/2015).
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização ao
segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição deste
último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos arts. 349
e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora, efetuou o
pagamento da prestação securitária ao segurado, conforme comprovante de
pagamento às fls. 62/63.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à luz
dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre
Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-rogação,
no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro
credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido
pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.
Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos ao
motorista, que recebe a indenização da companhia de seguros. Ao pagar a indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor e pode invocar o disposto nos
arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais prejuízos que indenizou ao
segurado” (Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO,
Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, p. 345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal entre a
falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos ocasionados, a
seguradora juntou documentos inidôneos, os quais não se prestam a atestar o liame
entre o suposto ato ilícito e o prejuízo alegado.
A seguradora amealhou o “laudo” de fls. 53, o qual, afora não estar
assinado, apenas consigna, de forma genérica, que as avarias decorreram de
“sobretensão”, não revelando o método investigativo e os fundamentos técnico-
científicos aplicados para embasar tal conclusão. Inclusive, o pretenso relatório sequer
encontra-se assinado. Os demais documentos não passam de meros orçamentos (fls.
23/24).
Por outro lado, o documento de fls. 38, em nenhum momento,
aponta a ocorrência de sobretensão.
Já o relatório de regulação de sinistro emitido pela seguradora (fls.
48/52) também não faz referência a tal anomalia, limitando-se a relatar que “Dentre
os aspectos vistoriados e danos constatados, inclusive com análise conjunta com
laboratório especializado, foram verificados os danos junto a placa de alimentação de
disparo do inversor de frequência, o que permite a caracterização da cobertura de
Danos Elétricos” (fls. 50).
Dessa forma, ante a ausência de exame minimamente convincente
acerca do motivo dos danos, não é possível inferir que a aventada sobretensão na rede
elétrica sob responsabilidade da ré tenha ocasionado os prejuízos cujo ressarcimento é
perseguido pela seguradora, resultando afastada a responsabilidade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfatize-se que, a despeito da aplicação ao caso em tela do código
consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de hipossuficiência da
seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo os termos do art. 6o,
inciso VIII, do mencionado diploma. No entanto, como explanado, ela não se
desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.
Em suma, a ação deve ser julgada improcedente, condenando-se a
autora ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, I a IV, e 11,
do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco
a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33987
Apelação Cível no 1017929-29.2017.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Agf Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento da douta maioria,
que deu provimento ao apelo da ré, diverge-se pelas razões
que seguem.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento, movida por Allianz Seguros S/A em face de
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A,
por meio da qual pretende a autora o ressarcimento da
indenização paga a seu segurado Condomínio Duo Alto de
Pinheiros, por danos oriundos de falha no fornecimento de
energia elétrica pela ré, decorrente de variação na tensão
da rede elétrica.
Instada
e
especificar
provas
(fls.
182/183), a ré afirmou não ter mais provas a produzir,
pugnando
pelo
julgamento
antecipado
da
lide
(fls.
189/190).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré ao ressarcimento da quantia
de
R$13.500,00,
devidamente
corrigida
a
partir
do
desembolso e acrescida de juros de mora a partir da
citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
Consoante
se
extrai
dos
autos,
em
01/11/2016, em razão de descarga elétrica, o inversor de
frequência
do
elevador
do
condomínio
segurado
foi
danificado, tornando-se impróprio ao uso, dando ensejo ao
pagamento de indenização pela autora.
Entendendo que os danos foram provocados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver a indenização paga ao segurado, por força da
sub-rogação.
Em princípio, esclareça-se que eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária
ré não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento
da ação regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o
direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art.
786
do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre o usuário e a concessionária do
serviço público, uma vez que restou devidamente comprovado
o pagamento indenizatório ao condomínio segurado, pelo
comprovante de pagamento de fls. 181, emitido pelo Banco
Bradesco, a autora assumiu a posição daquele, sub-rogando-
se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que
se
refere
aos
privilégios decorrentes da legislação
consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No
caso
em
comento,
o
segurado,
ao
contratar a prestação do serviço de energia elétrica, é
consumidor final de tal serviço, considerando, principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela
concessionária. Assim, considerando que a seguradora se
sub-rogou nos direitos do segurado, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamento de Rui Stocco, em sua obra “Tratado
de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a
teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja,
que permite a discussão em torno de causas outras que
excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior,
deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que
constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima,
pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação
do Estado e o dano verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa do
segurado ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Na hipótese dos autos, os documentos que
instruíram a inicial comprovam que o inversor de
frequência do elevador do condomínio segurado sofreu dano
causado por oscilação no fornecimento de energia elétrica
(fls. 38/60).
Neste
aspecto
esclareça-se
ser
desnecessária qualquer perícia no equipamento elétrico do
segurado, uma vez que a prova documental acostada aos
autos, de ordem técnica, é suficiente para o deslinde do
feito.
Os documentos apresentados pela autora,
embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a
idoneidade
das
empresas
que
apresentaram
os
laudos
técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré.
Ademais, decorridos quase três anos do
evento danoso, não há mais como realizar a perícia no
equipamento danificado, que já foi reparado.
A
ocorrência
de
oscilação
da
tensão
elétrica não configura caso fortuito capaz de elidir a
responsabilidade da concessionária de serviço público.
Trata-se, em verdade, de risco inerente à
atividade, e que não pode ser repassado ao consumidor.
No caso, portanto, a oscilação da tensão
elétrica configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa
ré,
razão
pela qual não rompe
o
nexo de
causalidade, já que se insere no risco da atividade da
concessionária, e que não pode ter suas consequências
repassadas ao consumidor.
Ainda, não há nos autos qualquer elemento
que possa indicar que havia problemas nas instalações do
segurado da autora.
Ademais,
há
de
se
garantir
medidas
protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da
tensão da energia recebida, o que não logrou a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar.
O
art.
210 da
Resolução
Normativa no
414/2010 da Aneel dispõe que “A distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203.”.
Em casos semelhantes, já decidiu o Colendo
STJ: “(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade
de
concessionária
de
serviço
público
de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito
e eventual incêndio” (STJ; AREsp no 139147; Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão; DJe 01/08/2012).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
REGRESSIVA

ENERGIA
ELÉTRICA

Inépcia da inicial - Inocorrência Apresentação de todos
os documentos essenciais ao ajuizamento da demanda

Legitimidade
ativa

Sub-rogação
dos
direitos
pela
seguradora
Preliminares rejeitadas. AÇÃO REGRESSIVA

ENERGIA ELÉTRICA Seguro Danos causados em equipamentos
eletrônicos Alegação de prescrição anual Descabimento
Prazo quinquenal - Artigo 27, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez caracterizada relação de consumo -
Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados, dentro
do
prazo
prescricional aplicável à relação jurídica
originária Recurso não provido. AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA
ELÉTRICA
SEGURO - Danos causados em equipamentos
eletrônicos do segurado - Oscilação na rede Pretensão à
indenização paga pela Autora ao beneficiário do seguro

Cabimento

Seguradora
sub-rogada
nos
direitos
dos
segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica - Ressarcimento devido
Recurso não
provido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível
no
1005757-21.2018.8.26.0068;
Rel. Mario
de
Oliveira; julgado em 02/09/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva
de
indenização
securitária

Cerceamento
de
defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inocorrente Petição inicial acompanhada da documentação
indispensável à propositura da ação Seguradora que se diz
sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados

Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados por
descargas
elétricas
e
oscilação
de
energia

Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo
de
indenização por danos elétricos
Prejuízo material e
extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil

Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante
a prova inequívoca de quitação da indenização securitária
Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que
demonstram a verossimilhança das alegações da autora,
especialmente o pagamento da indenização securitária

Procedência mantida Recurso improvido.” (TJSP; 20a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1005579-68.2018.8.26.0037; Rel. Correia Lima; julgado em
12/08/2019).
“Em face dos danos, do nexo causal e da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força maior,
mantém-se o decreto de procedência da demanda de regresso
ajuizada pela seguradora.” (TJSP; 28a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1027999-43.2016.8.26.0100; Rel. Celso
Pimentel; julgado em 06/12/2016).
“Apelação Fornecimento de energia elétrica
Ação de regresso
Descarga elétrica
Queima de
aparelhos
Danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
de
concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade
objetiva,
pelos
danos
causados
na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do
que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida.” (TJSP; 30a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1034672-44.2015.8.26.0114; Rel. Lino Machado;
julgado em 20/06/2018).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos. Fornecimento de Energia Elétrica.
Danos em equipamentos por conta de descarga elétrica na
Rede de Energia. Responsabilidade Objetiva prevista no
art. 37, § 6o da CF, e igualmente decorrente da Legislação
Consumerista. Falha no fornecimento do Serviço. Nexo
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovados. O ônus da prova cabe à Concessionária Ré em
relação ao fato constitutivo, impeditivo ou modificativo
do Direito da Parte Requerente. Inteligência do artigo
373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Ratificação
nos
termos
do
artigo
252,
do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 30a Câmara
de Direito Privado; Apelação no 1100489-97.2015.8.26.0100;
Rel. Penna Machado; julgado em 30/11/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA
descarga e/ou sobrecarga elétrica com
oscilação na rede de concessionária de distribuição de
energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos dos
segurados da apelante
nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelante devidamente demonstrado
concessionárias devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários responsabilidade
objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de
serviço público ação regressiva da seguradora para haver
o que despendeu em favor dos segurados
condenação da
apelada no pagamento da indenização desembolsada em prol
dos segurados da apelante que se impunha
sentença
reformada
recurso provido para o fim de se julgar
procedente a ação.” (TJSP; 12a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1036878-05.2017.8.26.0100;
Rel. Castro
Figliolia; julgado em 29/01/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. Pleito
de efeito suspensivo superado com o julgamento dos
recursos. Julgamento no estado que atendeu ao preceito
contido no art. 355, I, do CPC/2015. Documentos juntados
em sede de réplica que não tiveram influência no
julgamento da causa. Não observância do disposto no art.
437, § 1o, do CPC/2015 que não acarreta nulidade ao
processo, ante a ausência de prejuízo à ré. Cerceamento de
defesa não configurado. Prévio requerimento administrativo
que não é requisito para a propositura da demanda. Danos
em aparelhos eletrônicos, ocasionados por variação de
tensão
da
rede
elétrica.
Nexo
causal
devidamente
demonstrado. Dever de indenizar da concessionária. Juros
de mora fixados a partir da citação e correção monetária
das datas dos desembolsos que devem ser mantidos. Verba
honorária estabelecida em conformidade com os preceitos
legais que não admite modificação. Recursos desprovidos.”
(TJSP; 28a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1074554-84.2017.8.26.0100;
Rel. Dimas
Rubens
Fonseca;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 29/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE SEGURO

DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANO A
EQUIPAMENTO DA SEGURADA, A QUAL FOI INDENIZADA PELA
SEGURADORA

SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES
RESSARCIMENTO DO DANO
MATERIAL DEVIDO
SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1041446-90.2015.8.26.0114; Rel. Lucila Toledo;
julgado em 30/01/2018).
Devidamente comprovado nos autos, portanto,
que o dano havido no equipamento do segurados realmente
adveio de sobrecarga elétrica proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré.
Não demonstrado, por outro lado, de forma
inequívoca, qualquer excludente de responsabilidade civil
para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido
e a falha na prestação dos serviços pela ré.
De
tal
sorte,
não
demonstrado
que
a
sobrecarga tenha ocorrido por culpa do segurado da autora,
patente
o
dever
de
indenizar
decorrente
da
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no
art. 37, §6o, da CF, restando devidamente demonstrada nos
autos a existência de nexo de causalidade entre a conduta
da ré e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora
autora.
No mais, o pedido de alteração do termo a
quo de incidência dos juros de mora não prospera.
O termo inicial de incidência dos juros
moratórios foi corretamente fixado pelo magistrado a quo
na data da citação, ou seja, a partir de quando a ré foi
constituída em mora, nos termos do art. 240 do NCPC, por
se tratar de relação contratual.
Destarte, afastadas todas as alegações da
ré, de rigor era, mesmo, a procedência da ação, exatamente
como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto divergente,
negava provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
103F35E8
7
15
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
10705E64
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017929-29.2017.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.